Tribunal: TJSP
Processo: 2136346-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação Civil Pública movida pelo ora agravante, não deferiu medida liminar, pleiteada para impedir o retorno às atividades presenciais de professores, alunos e funcionários nas escolas de educação básica municipais e estaduais localizadas no Município de Caçapava, flexibilizando o isolamento social decretado em virtude da pandemia provocada

Ementa:
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação Civil Pública movida pelo ora agravante, não deferiu medida liminar, pleiteada para impedir o retorno às atividades presenciais de professores, alunos e funcionários nas escolas de educação básica municipais e estaduais localizadas no Município de Caçapava, flexibilizando o isolamento social decretado em virtude da pandemia provocada pelo novo Coronavírus. Inviabilidade. Hipótese em que não se justifica o pretendido deferimento da liminar pleiteada, porquanto ausentes os requisitos legais, não havendo demonstração do quanto alegado. Manutenção da decisão impugnada. Agravo de instrumento improvido.